Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016319-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALCIDES BERTOTI PEREIRA
AGRAVADOS:- AGROPECUARIA ENCANTADO LTDA e outros
Agravo de Instrumento n. 1016319-14.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse, indeferiu o pedido de substituição da penhora, bem como o chamamento a ordem do feito quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.
O agravante alega que o imóvel penhorado foi avaliado em R$2.270.000,00 enquanto que o débito atualizado é de R$145.000,00.
Diz que caso seja levado a leilão, terá enorme prejuízo, devendo ser aplicado o art. 847 do CPC.
Aduz que na sentença restou claro que os honorários seriam rateados entre os executados, pois estava em vigência o CPC de 1973, e não o CPC de 2015, todavia, essa verba está sendo cobrada unicamente dele.
Argumenta que requereu o chamamento a ordem para a análise dessa questão, pois se trata de matéria de ordem pública.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de substituição da penhora, bem como o chamamento a ordem do feito quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, proferido nos seguintes termos:
I - Em atenção ao postulado de Id. n. 54020978, cumpre anotar, sem maiores delongas, que a matéria restou superada, inclusive em sede recursal, consoante julgamento do agravo de instrumentado de n. 1010020-89.2019.8.11.0000, intentado pela parte executada, sendo mantida a decisão proferida por este juízo na impugnação ao cumprimento de sentença outrora intentada e, assim, mantida a responsabilidade solidária no caso dos autos. Desse modo, INDEFIRO o pleito de Id. n. 54020978, não havendo que se falar em chamar a ordem a decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, a qual restou confirmada pelo E. TJMT, tal como se verifica em Id. n. 42459142 – pág.: 146/152;
II – No mais, INDEFIRO o pedido de substituição da penhora do imóvel, tal como já efetivada nesses autos, pelo Trator, Marca-KOMATSU, Espécie D-60, ano 1976, indicado em Id. n. 50042813, eis que, o exequente expressamente discordou do pleito de substituição, tal como justificado em Id. n. 50937522 e, sobretudo, pelo fato que não restou comprovado eventual prejuízo insuportável ao executado com a penhora tal como efetivada, sendo, de outro lado, nítido que a substituição prejudicará a satisfação da execução, sendo bem móvel já com muito tempo de uso, dependendo de todos os atos decorrentes da penhora para fins de avaliar seu valor de mercado e estado de conservação, em contrapartida, se tem a penhora de bem imóvel que restou perfectibilizada, já anotada nas margens da matrícula imobiliária do bem, restando superada a discussão nesse ponto. A propósito:
"O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado" (AgInt no AREsp 1.667.194/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1o/10/2020). (Id 101242495)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que o imóvel esteja em via de ser expropriado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator